Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.465/2017. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.280.871 (TEMA N. 882). BEM COMUM. CONSERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

1. A alteração proveniente da Lei n. 13.465/2017 confirma o entendimento jurisprudencial de que os possuidores de imóveis integrantes de condomínios irregulares devem participar do rateio das despesas para manutenção das áreas comuns.

2. Os possuidores de imóvel integrante de condomínio, regular ou não, estão obrigados a contribuir com o rateio das despesas para a conservação do bem comum.

3. O condomínio tem legitimidade para cobrar taxas condominiais, quando instituídas em assembleia ou previstas em estatuto ou convenção.

4. A tese fixada no Recurso Especial n. 1.280.871/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", não se aplica aos condomínios irregulares

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.